Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA MAIS BRANDA. CONFISSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação a adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedentes desta Corte.
2. As formas qualificadoras dos crimes de roubo, com exceção de transporte de veículo para outro Estado da Federação, de regra são graves, a exemplo do roubo majorado pelo concurso de pessoas, em que a conjunção de agressões eleva em muito os riscos para as vítimas.
3. Não há como considerar a confissão como elemento indicador para a imposição de medida a ser aplicada ao adolescente, à época dos fatos, uma vez que referida circunstância não necessariamente demonstra arrependimento por parte do menor infrator, bem como não consta dentre aquelas, previstas pela norma de regência, que devam ser observadas para fixação da medida, conforme disposto no §1o, do artigo 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A gravidade do ato infracional, aliada às circunstâncias em que os atos foram cometidos, as condições pessoais desfavoráveis e o contexto em que se insere o menor, impõem a aplicação de medida socioeducativa de internação, com o fim de atender às regras e aos princípios que norteiam o Estatuto Menorista, que é o educacional.
5. Preliminar rejeitada. Negado provimento ao recurso da Defesa.